Tribunal: TJDFT
Processo: 0720428-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 17302493) interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão (ids no 62597733 e no 65057681), proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença de no 0700765-06.2020.8.07.0018, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de Sentença apresentado por ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA em face do BANCO BRADESCO S/A. Os valores indicados no presente pedido executivo dizem respeito à multa arbitrada pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública à instituição financeira executada, nos autos do processo no 07006999-72.2018.8.07.0018, também cumprimento de sentença. Nos autos retro mencionados, figura como parte executada a empresa pública NOVACAP que, diante do não pagamento voluntário dos valores executados, teve determinada contra si a realização de busca de bens, via sistema BacenJud, com o intuito de satisfazer a dívida exequenda (R$ 219.618,50). Colhido o resultado no dia 29/01/2019 (ID no 551569922 - pág. 119), foi determinada a penhora dos valores e a respectiva transferência para conta vinculada ao juízo. A NOVACAP apresentou impugnação (ID no 55156992 - pág. 122), que restou rejeitada pelo juízo (ID no 55156993 - pág. 99). Não houve interposição de recurso contra a decisão de rejeição (ID no55156993 - pág. 106). O juízo, posteriormente, determinou a expedição de dois alvarás de levantamento (ID no 55156993 - pág. 162). No dia 22/07/2019, foi certificado, nos autos do cumprimento de Sentença contra a NOVACAP (ID no 55156993 - pág. 164), que constava na conta judicial a quantia de R$ 205.218,38 (duzentos e cinco mil, duzentos e dezoito reais e trinta e oito centavos). Diante dessa informação, o juízo determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil, instituição financeira recebedora dos valores transferidos via sistema BacenJud, para justificar a diferença existente entre a ordem de penhora e o saldo constante na conta vinculada ao juízo - ID no 55156993 - pág. 164. Em momento posterior, e após consulta ao extrato da conta vinculada ao juízo, foi determinada (ID no 55156993 - pág. 182) a expedição de ofício ao Banco Bradesco para justificar o motivo de não ter transferido, de forma integral, os valores penhorados via BacenJud. Ainda, determinou que, caso houvesse valores ainda disponíveis, que o referido banco procedesse sua transferência à conta do judicial. Por fim, foi estipulada multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso a instituição financeira não apresentasse as informações requisitadas, no prazo de 10 (dez) dias. O Banco Bradesco recebeu a intimação no dia 19/08/2019 (ID no 55156993 - pág. 192). Passados quase dois meses da intimação do banco, e ainda sem resposta, o juízo, em derradeira oportunidade, concedeu prazo de 48h (quarenta e oito horas) para juntada das informações requisitadas, conforme se verifica no documento de ID no 55156993 - pág. 265. Novamente, o juízo alertou à instituição financeira de que o descumprimento da determinação ensejaria a incidência de multa diária no valor de de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Banco Bradesco recebeu a nova intimação no dia 07/10/2019 (ID no 55156993 - pág. 277). No dia seguinte, foi juntado aos autos ofício do Banco Bradesco informando o motivo pelo qual não tinha realizado a transferência integral dos valores penhorados via BacenJud, nos seguintes temos: " Esclarecemos que o valor transferido foi menor do que o bloqueado, devido o bloqueio ter sido realizado em ativos escriturais – ações, e em virtude das oscilações do mercado, considerando as características do ativo, a variação foi negativa da data do bloqueio até a data da transferência judicial, conforme previsto no regulamento do BACENJUD 2.0."- ID no55156993 - pág. 279. Na Decisão de ID no 55156993 - pág. 287, proferida nos autos do cumprimento de Sentença contra a NOVACAP, o juízo entendeu que, in verbis: (...) Assim, diante dos esclarecimentos prestados e tendo em vista que os valores transferidos já foram sacados pelo exequente, a manutenção da penhora das ações é medida que se impõe. No tocante a multa por descumprimento fixada em desfavor do Banco Bradesco, verifica-se que o pedido do exequente de ID n. 46723188 merece prosperar. Conceitualmente, a multa coercitiva, também chamada astreintes, é a prévia imposição do dever de pagar, periodicamente, determinada quantia em razão do descumprimento de um comando emanado do Juízo. Nota-se que existe previsão legal para aplicação da multa coercitiva, conforme disposição do parágrafo 4o, do art. 139, do CPC. No caso dos autos, o Banco Bradesco foi intimado por duas vezes para prestar as informações quanto a não transferência integral dos valores para conta vinculada ao Juízo, tendo decorrido o prazo quanto a primeira intimação, conforme certificado pelo ID n. 45018521. Ocorre que, atento as peculiaridades do caso, a multa não deve ser meio de enriquecimento, podendo ser revista pelo Juízo ou até mesmo revogada. De outro lado, deve assegurar o cumprimento da ordem judicial e evitar condutas desidiosas e/ou omissivas. Afigura-se correto ao presente feito a redução do valor da multa inicialmente imposta, pois, ao final, não restou revelada desídia na efetivação dos comandos bacenjud, mas apenas resposta ao juízo extemporânea. Dessa forma, fixo a multa em 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento do Banco Bradesco em prestar as informações no prazo assinalado pelo Juízo. A multa deverá objeto ser objeto de cumprimento de sentença em autos apartados para não gerar tumulto processual. (...)" Diante desse entendimento, o beneficiário da multa arbitrada, ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA, apresentou o presente cumprimento de Sentença, buscando o recebimento dos valores respectivos. Devidamente intimado via sistema eletrônico de notificação, transcorreu in albis o prazo concedido para que o banco executado procedesse o pagamento voluntário do valor exequendo. O que levou o exequente a realizar pedido de penhora de valores via sistema BacenJud (ID no 59221372), com incidência dos acréscimos previstos no §1o, do art. 523, do CPC. O pleito foi deferido pelo juízo (ID no 59844449). Sob o ID no 61430923, o Banco Bradesco apresentou sua peça de impugnação quanto ao pedido de cumprimento de Sentença apresentado. Na peça defende, em apertada síntese, a impossibilidade de fixação de multa processual para terceiro que não integra a relação processual. Ainda, defende que deveria ter sido citado ao invés de intimado para apresentar impugnação, tendo em vista não ter participado, como parte, no feito originário que estabeleceu a multa cominatória. O que teria gerado prejuízos à defesa do executado. Diante disso, requereu o acolhimento da impugnação para afastar a multa cominatória aplicada pelo juízo e, subsidiariamente, a nulidade dos atos processuais a partir da intimação e reabertura do prazo para impugnação. Resposta à impugnação apresentada pela parte exequente, sob o ID no 62088518, defendendo a rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO. A impugnação não merece prosperar. Os valores buscados com o presente cumprimento de Sentença têm origem em reiterado descumprimento de mandamento judicial pela parte ora executada. Em sua defesa, a instituição financeira argumenta que não seria sujeito processual no feito em que arbitrada a multa cominatória. E, diante disso, não seria possível ao juízo, arbitrar-lhe a referida multa. Nada mais longe da verdade. Ao juízo, a bem de desenvolver sua plenitude e autoridade, é concedida uma gama de poderes e instrumentos processuais para impor e forçar o cumprimento de suas decisões. Sem esses instrumentos, o Estado-juiz não teria a força que dele se exige. Segundo o inciso IV, do art. 139, do CPC, incumbe ao magistrado "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Ou seja, cabe ao magistrado, a depender da situação e dos envolvidos no processo, determinar a medida mais efetiva para que suas determinações sejam cumpridas. E, por essa razão, os instrumentos não foram limitados em um rol específico. Outrossim, essas medidas coercitivas servem não somente às partes diretas das relações processuais, mas também a todos aqueles que, de alguma forma, participam do processo. Não à toa, o diploma processual impôs a todos estes o dever de se comportar de forma urbana e responsável em qualquer manifestação, além de cumprir as determinações emanadas pelo juízo. Diz o art. 77, in verbis: "Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso." – grifei Desta forma, o argumento da parte executada em que defende a impossibilidade de arbitramento de multa cominatória contra si, por não ser parte direta no processo, não merece acolhida.Ainda mais quando se tem em perspectiva que a ordem de transferência dos valores bloqueados via BacenJud, foi determinada pelo juízo em janeiro de 2019 (ID no 551569922 - pág. 119). E somente com a segunda intimação do Banco Bradesco é que houve uma efetiva resposta (ID no 55156993 - pág. 279) em relação aos valores transferidos a menor para a conta do judicial. Informação que veio ao juízo apenas em outubro de 2019, ou seja, quase oito meses após a ordem de transferência. O que não se mostra razoável. Em relação ao tema, o STJ já se manifestou no seguinte sentido: A legalidade da imposição de astreintes a terceiros descumpridores de decisão judicial encontra amparo também na teoria dos poderes implícitos, segundo a qual, uma vez estabelecidas expressamente as competências e atribuições de um órgão estatal, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ele está implicitamente autorizado a utilizar os meios necessários para poder exercer essas competências. Nessa toada, incumbe ao magistrado autorizar a quebra de sigilo de dados telemáticos, pode ele se valer dos meios necessários e adequados para fazer cumprir su decisão, tanto mais quando a medida coercitiva imposta (astreintes) está prevista em lei" (RMS 55.109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017). Demais disso, conforme informações prestadas pelo Banco Bradesco ( ID no 55156993 - pág. 279), a penhora realizada pelo juízo atingiu "ativos escriturais", ou seja, ações negociadas no mercado financeiro (renda variável). Por sua natureza legal, são indivisíveis (art. 28, da Lei no 6.404/1976). Diante disso, nos termos do "Regulamento BacenJud 2.0", era obrigação da instituição financeira conveniada prestar as informações relativas aos bloqueios realizados ao juízo, e indicar os ativos atingidos pela determinação judicial. Diz o regulamento suso indicado: "Art. 2o O sistema BACEN JUD 2.0 é um instrumento de comunicação entre o Poder Judiciário e instituições participantes, com intermediação técnica do Banco Central do Brasil. § 1o Compete ao Poder Judiciário o registro das ordens no sistema e o zelo por seu cumprimento. § 2o As instituições participantes são responsáveis pelo cumprimento das ordens judiciais na forma padronizada por este regulamento. § 3o Cabe ao Banco Central a operacionalização e a manutenção do sistema. (...) Art. 13. As ordens judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo bloquear até o limite das importâncias especificadas e são cumpridas com observância dos saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas-correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras em renda fixa ou variável, fundos de investimento, e demais ativos sob a administração, custódia ou registro da titularidade pela instituição participante. (...) § 11 Na hipótese de se tratar de ativo indivisível, na forma da legislação vigente, será bloqueada a totalidade do ativo. No caso de ativo cuja precificação não possa ser aferida com base em informações confiáveis disponíveis publicamente, caberá à instituição participante bloquear todos os ativos do atingido mantidos pela instituição participante. (...) Art. 14. (...) § 4o As comunicações de efetivação de transferência dos ativos de que trata o § 11 do art. 13 são atendidas pelas instituições participantes por outro meio que não o sistema BACEN JUD 2.0, em até 30 (trinta) dias, de forma segura e confidencial, com observância ao sigilo bancário. Com efeito, independentemente da determinação do juízo para que o Banco Bradesco, responsável pela ordem de transferência dos ativos penhorados, apresentasse as informações respectivas à ordem, já era de sua responsabilidade fazê-lo. A requisição de informações pelo juízo, quanto à transferência a menor realizada, se deu em razão da ausência de qualquer notificação ou informação prestada pelo banco ora executado. E ainda assim, conforme se verifica nos documentos juntados, as informações só foram apresentadas após o arbitramento de multa, e na segunda intimação realizada pelo juízo. Entendo, assim, que o instrumento utilizado pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, nos autos do cumprimento de Sentença no 07006999-72.2018.8.07.0018, a fim de coagir terceiro não integrante da relação processual ao cumprimento de obrigação de fazer, foi medida legal, necessária e correta. E deve ser revertia em benefício da parte prejudicada na ocasião, ora exequente (art. 537, §2o, do CPC). Noutro passo, relativamente à alegação da executada quanto à nulidade da intimação realizada, também não merece prosperar. A executada, instituição financeira, está devidamente credenciada no âmbito deste Tribunal para recebimento de suas intimações pelo sistema do PJe, ou seja, de forma eletrônica. Portanto, a alegação de que houve prejuízo à executada, por ausência de escritório de advocacia previamente cadastrado para acompanhar o feito, não se justifica, uma vez que as questões administrativas e de logística da executada não podem ser obstáculo à incidência das normas processuais (arts. 246, §1o e 513, §2o, inciso III, do CPC) e legislação de regência (Lei no 11.419/2006). CPC "Art. 246. (...) § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...) "Art. 513. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos. IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento." LEI No 11.419/2006 "Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais." Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada. Deixo de arbitrar novos honorários advocatícios sucumbenciais porquanto já fixados na Decisão de ID no 59844449. Condeno a executada ao pagamento das custas judiciais, se houver. Preclusa a presente Decisão, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores penhorados (ID no 59221372), tanto em nome da empresa exequente quanto dos procuradores. Após, não havendo mais pedidos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se”. “Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada (BANCO BRADESCO S/A), juntados sob o ID no 63954908, em face da Decisão de ID no 62597733, aduzindo, em síntese, a existência de contradição. Argumenta que o juízo, ao rejeitar a impugnação, manifestou-se de forma contrária aos fatos constantes nos autos de no 07006999-72.2018.8.07.0018, feito onde aplicada a multa por descumprimento de pronunciamento judicial, ora executada. As contrarrazões apresentadas (ID no 64973075). Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou da causa em si. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, a questão relacionada à ausência do decurso do prazo para apresentação das informações, concedido pelo juízo nos autos de no 07006999-72.2018.8.07.0018, não foi levantada em sede de impugnação. Não havendo, portanto, razão para insurgência da executada via aclaratórios. Outrossim, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se”. Irresignada, a parte agravante assevera que na ação de no 0706999-72.2018.8.07.0018 foi prolatado despacho concedendo derradeiro prazo de 48 horas para que a parte agravante prestasse os devidos esclarecimentos. Afirma que foi intimada em 07-10-2019 e que o termo final para manifestação seria o dia 09-10-2019, ocasião em que relata que apresentou os mencionados esclarecimentos em 08-10-2019. Alega, assim, que a determinação em referência foi cumprida dentro do prazo legal respectivo, razão pela qual argumenta ser descabida a aplicação de multa. Defende a impossibilidade de fixação de astreintes para terceiro que não integra a relação processual, sob pena de uma suposta violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e demais princípios processuais. Discorre acerca de uma suposta nulidade de citação verificada, momento em que assevera que não integrou a relação processual como parte, e sim como terceiro sem patrono. Aduz, em linhas gerais, que foi prejudicada por não ter foi lançado o ato de comunicação reputado como correto no sistema do PJE (citação), ressaltando que não tinha escritório de advocacia previamente cadastrado para acompanhar o feito, o qual só seria contratado após o recebimento de ato de citação constante no sistema. Sustenta, desse modo, que deve ser reconhecida a “nulidade de todos os atos processuais a partir da decisão de id no 55407446, com a consequente reabertura do prazo para impugnação ou de qualquer ato que lhe é de direito no curso do processo”, afastando-se a multa prevista no artigo 523 do CPC. Tece arrazoado a respeito da presença dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por conseguinte, a parte agravante requer o provimento do agravo, a fim de reformar o decisum vergastado. Preparo acostado ao id no 17302495 e seguinte. Brevemente relatado. Decido. O recurso, como cediço, é um meio de impugnação de decisão judicial, ou seja, tal via se presta ao fim de insurgir-se contra alguma determinação judicial, utilizando-se, para tanto, de todas as fundamentações aptas a reverter o anterior posicionamento sufragado pelo juiz, desde que dentro dos limites estabelecidos pelas peças inaugurais do processo. Logo, toda matéria de direito deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância. Depreende-se, portanto, que o ordenamento jurídico veda inovações recursais, as quais discutem questões não submetidas ao crivo do contraditório. A exceção que se faz diz respeito às questões de ordem pública. In casu, a parte agravante assevera (id no 17302493 – fls. 05/09) que na ação de no 0706999-72.2018.8.07.0018 foi prolatado despacho concedendo derradeiro prazo de 48 horas para que a parte agravante prestasse os devidos esclarecimentos. Afirma que foi intimada em 07-10-2019 e que o termo final para manifestação seria o dia 09-10-2019, ocasião em que relata que apresentou os mencionados esclarecimentos em 08-10-2019. Alega, assim, que a determinação em referência foi cumprida dentro do prazo legal respectivo, razão pela qual argumenta ser descabida a aplicação de multa. Compulsando os autos, observo, contudo, que referida argumentação não foi levantada na impugnação de id no 61430923 dos autos de origem, razão pela qual não foi, de fato, enfrentada na instância de piso. Tanto é assim que o juízo agravado (id no 65057681 – fl. 02 – dos autos de origem), ao apreciar os embargos de declaração, consignou escorreitamente que “a questão relacionada à ausência do decurso do prazo para apresentação das informações, concedido pelo juízo nos autos de no 07006999-72.2018.8.07.0018, não foi levantada em sede de impugnação. Não havendo, portanto, razão para insurgência da executada via aclaratórios”. Percebe-se, pois, que a alegação em tela só foi trazida à baila apenas quando da oposição dos embargos de declaração de id no 63954908 dos autos de origem e repisada na interposição do presente recurso que, de igual forma, não é o instrumento adequado para tanto, devendo a parte agravante, nesse ponto, arcar com as consequências legais dessa inação processual. Com efeito, por não se tratar de matéria de ordem pública, essa argumentação configura patente inovação recursal, já que não foi levantada no momento processual oportuno (em sede de impugnação), de modo que a sua apreciação nesta Instância Revisora ensejará em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao se restar caracterizada a supressão de instância, o que é vedado. Desse modo, cuida-se de insurgência que não merece ser enfrentada neste juízo ad quem, motivo pelo qual conheço, em parte, do presente recurso, haja vista que, em princípio, não verifico qualquer óbice na análise das demais irresignações recursais. Superada essa questão, a parte agravante defende (id no 17302493 – fls. 09/10) a impossibilidade de fixação de astreintes para terceiro que não integra a relação processual, sob pena de uma suposta violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e demais princípios processuais. Todavia, é de bom alvitre frisar que o Diploma de Ritos[1] expressamente prevê que é dever não apenas das partes, mas sim de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, manifestando-se, por colorário, sempre que lhe for dirigida a ordem judicial, o que abrange a atuação da parte agravante nos autos de no 0706999-72.2018.8.07.0018 em que foi determinada a aplicação da multa litigiosa. Aliado a isso, referida Legislação[2] dispõe que o Estado-Juízo tem o poder-dever de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Sob essa ótica, inexiste óbice legal para que o juízo agravado, nos limites de seu poder-dever, utilize das medidas adequadas e cabíveis que dispõe para fazer cumprir a sua determinação judicial em face daquele que de qualquer forma participe do processo, o que engloba eventual cominação de multa por descumprimento do comando judicial proferido, desde que amparado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Essa é, inclusive, a mesma inteligência adotada pelo Tribunal Cidadão, senão vejamos: “A legalidade da imposição de astreintes a terceiros descumpridores de decisão judicial encontra amparo também na teoria dos poderes implícitos, segundo a qual, uma vez estabelecidas expressamente as competências e atribuições de um órgão estatal, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ele está implicitamente autorizado a utilizar os meios necessários para poder exercer essas competências”. (...) (RMS 55.109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017)” (grifo nosso) Não se pode olvidar, ainda, das considerações lançadas pelo juízo de piso quanto à obrigação da instituição financeira conveniada, ora agravante, de prestar as informações relativas ao bloqueio realizado, senão vejamos (id no 62597733 – fls. 03/04 – dos autos de origem): “(...) o argumento da parte executada em que defende a impossibilidade de arbitramento de multa cominatória contra si, por não ser parte direta no processo, não merece acolhida. Ainda mais quando se tem em perspectiva que a ordem de transferência dos valores bloqueados via BacenJud, foi determinada pelo juízo em janeiro de 2019 (ID no 551569922 - pág. 119). E somente com a segunda intimação do Banco Bradesco é que houve uma efetiva resposta (ID no 55156993 - pág. 279) em relação aos valores transferidos a menor para a conta do judicial. Informação que veio ao juízo apenas em outubro de 2019, ou seja, quase oito meses após a ordem de transferência. O que não se mostra razoável. (...) Demais disso, conforme informações prestadas pelo Banco Bradesco ( ID no 55156993 - pág. 279), a penhora realizada pelo juízo atingiu "ativos escriturais", ou seja, ações negociadas no mercado financeiro (renda variável). Por sua natureza legal, são indivisíveis (art. 28, da Lei no 6.404/1976). Diante disso, nos termos do "Regulamento BacenJud 2.0", era obrigação da instituição financeira conveniada prestar as informações relativas aos bloqueios realizados ao juízo, e indicar os ativos atingidos pela determinação judicial. (...) Com efeito, independentemente da determinação do juízo para que o Banco Bradesco, responsável pela ordem de transferência dos ativos penhorados, apresentasse as informações respectivas à ordem, já era de sua responsabilidade fazê-lo. A requisição de informações pelo juízo, quanto à transferência a menor realizada, se deu em razão da ausência de qualquer notificação ou informação prestada pelo banco ora executado. E ainda assim, conforme se verifica nos documentos juntados, as informações só foram apresentadas após o arbitramento de multa, e na segunda intimação realizada pelo juízo”. (grifo nosso) Por conseguinte, tenho que, nesta apreciação perfunctória, não vislumbro a alegada ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e demais princípios processuais na imposição da multa litigiosa à parte agravante, tratando-se, pois, de meio coercitivo legal para compelir a parte agravante ao cumprimento de determinação judicial, ao contrário do que sustentado em seu recurso. Por fim, a parte agravante discorre (id no 17302493 – fls. 10/13) acerca de uma suposta nulidade de citação verificada, momento em que assevera que não integrou a relação processual como parte, e sim como terceiro sem patrono. Aduz, em linhas gerais, que foi prejudicada por não ter foi lançado o ato de comunicação reputado como correto no sistema do PJE (citação), ressaltando que não tinha escritório de advocacia previamente cadastrado para acompanhar o feito, o qual só seria contratado após o recebimento de ato de citação constante no sistema. Sustenta, desse modo, que deve ser reconhecida a “nulidade de todos os atos processuais a partir da decisão de id no 55407446, com a consequente reabertura do prazo para impugnação ou de qualquer ato que lhe é de direito no curso do processo”, afastando-se a multa prevista no artigo 523 do CPC. Quanto à temática em destaque, compreendo que os fundamentos invocados pelo juízo agravado que rejeitou referido argumento estão firmados em bases sólidas e são condizentes com meu raciocínio jurídico, motivos pelos quais peço vênia e os colaciono como razões de decidir (id no 62597733 – fls. 04/05 – dos autos de origem): “Noutro passo, relativamente à alegação da executada quanto à nulidade da intimação realizada, também não merece prosperar. A executada, instituição financeira, está devidamente credenciada no âmbito deste Tribunal para recebimento de suas intimações pelo sistema do PJe, ou seja, de forma eletrônica. Portanto, a alegação de que houve prejuízo à executada, por ausência de escritório de advocacia previamente cadastrado para acompanhar o feito, não se justifica, uma vez que as questões administrativas e de logística da executada não podem ser obstáculo à incidência das normas processuais (arts. 246, §1o e 513, §2o, inciso III, do CPC) e legislação de regência (Lei no 11.419/2006). CPC ‘Art. 246. (...) § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...) ‘Art. 513. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos. IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento.’ LEI No 11.419/2006 ‘Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.’ Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada”. (grifo nosso) Destarte, compreendo que melhor sorte não socorre a parte agravante quanto à tese de nulidade de citação em referência, motivos pelos quais, nesta análise de cognição sumária, inexiste qualquer mácula na decisão agravada, o que afasta a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela recursal vindicada. Diante do exposto, após conhecer, em parte, do recurso, INDEFIRO o pleito liminar formulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta. Em Brasília, 6 de julho de 2020. [1] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [2] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;